Tribunal: CARF
Processo: 10480.900006/2020-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JORGE LUIS CABRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2026-02-05

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10480.900006/2020-39
ACÓRDÃO
3102-003.030 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de novembro de 2025
RECURSO
EMBARGOS
RECORRENTE
REPRESENTAÇÕES SANTISTA LIMITADA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/10/2013 a 31/12/2013
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO DA DECISÃO EMBARGADA.
APLICABILIDADE.
O art. 116, do RICARF, admite embargos de declaração para sanar pontos
sobre os quais a turma deveria se pronunciar nos termos do art. 28, do
Decreto no 70.235/1972, de forma a fundamentar o indeferimento do
pedido de diligência.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em acolher os embargos,
sem efeitos infringentes, nos termos do voto, para suprir a omissão encontrada e fundamentar o
indeferimento do pedido de diligência.

Sala de Sessões, em 13 de novembro de 2025.

Assinado Digitalmente
Jorge Luís Cabral – Relator

Assinado Digitalmente
Pedro Sousa Bispo – Presidente

Fl. 2349
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.030 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.900006/2020-39
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Jorge Luís Cabral, Joana Maria
de Oliveira Guimaraes, Fabio Kirzner Ejchel, Sabrina Coutinho Barbosa, Wilson Antonio de Souza
Correa, Pedro Sousa Bispo (Presidente).

RELATÓRIO
Tratam-se de embargos ao Acórdão no 3102-002.815, julgado em 11 de março de
2025, o qual resultou na seguinte decisão:
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/10/2013 a 31/12/2013
RESSARCIMENTO. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. IMPOSSIBILIDADE.
A previsão de homologação tácita do § 5o, do art. 74, da Lei no 9.430, de 1996, não se aplica aos
pedidos de ressarcimento.
RESSARCIMENTO. REGIME NÃO CUMULATIVO. REFERÊNCIA A CRÉDITOS GERADOS EM PERÍODOS
ANTERIORES. IMPOSSIBILIDADE.
O direito ao ressarcimento de créditos apurados no regime não cumulativo de PIS/COFINS são
regidos pelo § 4o, do art. 6o, e art. 15, da Lei no 10.833/2003, e art. 16, da Lei no 11.116/2005, sendo
necessário que seja formalizado o pedido de ressarcimento por trimestre de apuração, nos termos
dos art. 32, da IN RFB no 1.300/2012.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/10/2013 a 31/12/2013
RETIFICAÇÃO DE OFÍCIO. PEDIDO DE RESSARCIMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
A retificação de PER somente pode ser procedida no curso da análise do crédito pleiteada pela
Autoridade Tributária, sendo matéria imprópria de tratamento no curso do contencioso fiscal.
JURISPRUDÊNCIA. DOUTRINA. EFEITOS.
As lições doutrinárias e os julgados, administrativos e judiciais, apresentados pela Recorrente não
vinculam a Administração Pública.
ART. 112, CTN. INAPLICABILIADE.
O art. 112 do Código Tributário Nacional aplica-se tão somente em caso de dúvidas quando da
interpretação da “lei tributária que define infrações, ou lhe comina penalidades”, temática estranha
ao presente litígio.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e no mérito,
por voto de qualidade, negar provimento ao recurso voluntário. Vencidos os Conselheiros Matheus
Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Joana Maria de Oliveira Guimarães e Karoline Marchiori de Assis
(relatora). Designado o conselheiro Jorge Luís Cabral para redigir o voto vencedor.
O Embargante apresenta as seguintes ponderações a respeito do referido Acórdão:
I.
Teria havido erro no dispositivo da Decisão, por consignar que fora negado
provimento ao Recurso Voluntário por unanimidade, quando na verdade
teria sido por voto de qualidade.
II.
A Decisão não teria considerado todas as provas trazidas aos autos,
descumprindo o princípio de verdade material e cerceando o direito de
defesa da Recorrente.
Fl. 2350
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.030 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.900006/2020-39
3
III.
Teria havido omissão do Acórdão embargado a respeito do pedido de perícia
e diligência, que não foi enfrentado no voto.
O Exame de admissibilidade assim considerou os embargos:
4 Conclusão
Destaque-se que o presente despacho não determina se efetivamente ocorreram os vícios. Nesse
sentido, o exame de admissibilidade não se confunde com a apreciação do mérito dos Embargos, que
é tarefa a ser empreendida subsequentemente pelo Colegiado. Apenas não se rejeitam os Embargos
de plano, posto que não restaram como manifestamente improcedentes (art. 116, §3o do RICARF).
Diante do exposto, com base nas razões acima e com fundamento no art. 116 do RICARF, DOU
SEGUIMENTO PARCIAL aos Embargos de Declaração opostos pelo contribuinte para que o colegiado
aprecie a matéria relativa a:
- Omissão Quanto ao Pedido de Diligência.
Encaminhe-se ao redator do voto vencedor, Conselheiro Jorge Luís Cabral, para inclusão em pauta de
julgamento.

Este é o relatório.

VOTO
Conselheiro Jorge Luís Cabral, Relator
Tendo em vista o Despacho de Admissibilidade, passo a apreciar apenas a alegação
de omissão em relação ao pedido de diligência.
O Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, assim trata a apreciação do pedido de
diligência:
Art. 28. Na decisão em que for julgada questão preliminar será também julgado o mérito, salvo
quando incompatíveis, e dela constará o indeferimento fundamentado do pedido de diligência ou
perícia, se for o caso. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua convicção, podendo
determinar as diligências que entender necessárias.
De certo que o resultado do julgamento fundamentou-se por voto de qualidade
baseado no fato de que o voto vencedor entende que o processo administrativo fiscal não
abrange os processos de retificação de PER, regidos pela IN RFB no 2.055, de 06 de dezembro de
2021, assim alinhando-se à Decisão de Primeira Instância, conforme consta do Acórdão da DRJ:
O contribuinte ainda sustenta sua defesa, com fundamento no artigo 15, § 2o, da Lei no 10.685/2004,
alegando que “o fato dos créditos não terem sido solicitados em cada trimestre em que foram
constituídos, não invalida o direito da empresa, até mesmo porque a solicitação de saldo
remanescente de crédito não aproveitado, em períodos anteriores, é legalmente permitida.”
Primeiramente, destaco que a norma referenciada traz a regra que admite o aproveitamento do
crédito em meses subsequentes, quando não utilizado. Porém tal previsão não permite o pedido de
ressarcimento do saldo de créditos não utilizados que ultrapassem um trimestre.
Fl. 2351
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.030 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.900006/2020-39
4
O art. 16 da Lei no 11.116/2005 e art. 15, § 2o, da Lei no 10.685/2004 convivem em harmonia e
trazem regras distintas para o usufruto do crédito acumulado.
Uma coisa é o aproveitamento do crédito, que se dá pela sua utilização na dedução da contribuição
devida no mês de apuração, podendo ser realizado por diversos meses, ao longo de 5 anos a partir de
sua constituição, regra determinada pelo art. 15, § 2o, da Lei no 10.685/2004. Outra coisa é a
utilização do crédito por meio do pedido de ressarcimento, que tem seu critério temporal limitado ao
saldo credor apurado ao fim de cada trimestre, também respeitado o prazo de 5 anos de sua
constituição, norma definida pelo art. 16 da Lei no 11.116/2005.
Com isso, quando o contribuinte decide pedir o ressarcimento do crédito não aproveitado, ao invés
de utilizá-lo em meses subsequentes em sua escrita para deduzir a contribuição apurada
mensalmente, é necessário cumprir a exigência do art. 16 da Lei no 11.116/2005. Logo, afasto a
interpretação do contribuinte de que o art. 15, § 2o, da Lei no 10.685/2004 poderia lhe assegurar o
direito de pedir o ressarcimento, sem a observância do critério temporal (saldo acumulado ao final de
cada trimestre) determinado pelo art. 16 da Lei no 11.116/2005, pois não representa o melhor
entendimento para o caso.
Outra questão que merece destaque é quanto ao cumprimento das obrigações acessórias que
evidenciam a existência do crédito reivindicado, no caso a DACON e o SPED Contribuições. Conforme
apurado pela fiscalização, o contribuinte justifica o crédito objeto do ressarcimento apenas com a
DACON de outubro/2013, a qual especifica que tal direito creditório advém de saldos de trimestres
anteriores, o que não é permitido legalmente, algo já exaustivamente demonstrado neste voto. Logo,
não há saldo credor efetivamente apurado ao fim do 4o trimestre/2013, portanto, não há o que
ressarcir relativo a este período.
O contribuinte se contrapõe, justificando que as DACON do período de jun/2011 a dez/2012 foram
devidamente preenchidas com os valores dos créditos pleiteados, mas tal fato perde relevância para
a análise do pedido de ressarcimento do 4o trimestre/2013, pois não houve apuração de créditos
próprios do período reivindicado.
Por fim, o contribuinte apela alegando que cometeu um equívoco no preenchimento do PER, quando
informou que se tratava do 4o trimestre/2013 e o correto seria do 4o trimestre/2012.
Pede a retificação de ofício. Ocorre que tal tese se mostra contraditória com os fatos iniciais
apurados, pois o contribuinte originariamente busca o lastro de créditos na DACON de outubro/2013
para seu pedido de ressarcimento, então, como tal PER seria supostamente relativo ao 4o
trimestre/2012? Sem elementos que demonstrem o alegado de forma cabal, não é possível proceder
com tal retificação.
Além disso, a pretensão do contribuinte nesta retificação, ainda que fosse possível, não reverte
qualquer entendimento já firmado até o momento, pois o crédito que o contribuinte pretende obter o
ressarcimento foi apurado no período de jun/2011 a dez/2012, relativo a vários meses, e o novo
período de apuração do saldo credor tido supostamente como referência seria o 4 o trimestre/2012,
afrontando mais uma vez o art. 16 da Lei no 11.116/2005.
A despeito disso, ainda que fosse possível tal retificação, o contribuinte não demonstrou haver saldo
credor efetivamente apurado ao fim do 4o trimestre/2012, portanto, não há o que ressarcir relativo a
este período, na forma do art. 16 da Lei no 11.116/2005 e art. 32 da IN RFB 1.300/2012, vigente à
época.
Diante do exposto, voto por manter o indeferimento do PER em questão, na forma apurada pela
fiscalização.
Vemos pelo trecho acima reproduzido que não se tratou de mero erro formal da
Recorrente, mas de pretensão de usar de créditos de períodos anteriores para fundamentar seu
PER. Logo, o que se está julgando não é se no período de junho/2011 a dezembro/2012 havia
gastos que dessem direito ao crédito pleiteado, mas sim de que este período não se refere ao PER
que foi apresentado, notadamente relativo ao 4o Trimestre/2013.
Assim, toda a prova material trazida aos autos apenas atesta que o crédito, em que
se fundamenta o PER, não se referia ao período pleiteado. Desta forma, aplico o art. 29 do
Fl. 2352
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.030 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.900006/2020-39
5
Decreto no 70.235/1972, para afastar a necessidade de diligência, e indeferir o pedido de
diligência.
No entanto, reconheço que este pedido deferia ter sido expressamente indeferido
na decisão do Acórdão embargado, de forma que acolho os embargos, sem efeitos infringentes,
nos termos do voto acima, para suprir a omissão encontrada e fundamentar o indeferimento do
pedido de diligência.

Assinado Digitalmente
Jorge Luís Cabral

Fl. 2353
DF CARF MF
Original